Tribunal: TJSP
Processo: 2201026-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Valor da causa atribuído aleatoriamente, sob o fundamento de que não é possível aferir o proveito econômico pretendido, vez que o cálculo depende de informações que só podem ser disponibilizadas pela Municipalidade – Informações relativas à frequência do autor, que poderiam ser obtidas administrativamente – O valor

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Valor da causa atribuído aleatoriamente, sob o fundamento de que não é possível aferir o proveito econômico pretendido, vez que o cálculo depende de informações que só podem ser disponibilizadas pela Municipalidade – Informações relativas à frequência do autor, que poderiam ser obtidas administrativamente – O valor atribuído a causa não precisa ser exato, mas deve ter relação com a pretensão econômica - Impossibilidade de analisar os pedidos relativos à manutenção da demanda na Vara de fazenda pública e ao diferimento das custas e despesas processuais, sob pena de supressão de instância – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201026-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante
RAIMUNDO BATISTA DE JESUS, é agravado MUNICÍPIO DE VÁRZEA
PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201026-20.2020.8.26.0000 -Voto no 27.417
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2201026-20.2020.8.26.0000
Agravante:
RAIMUNDO BATISTA DE JESUS
Agravado:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA
Comarca/Vara:
VÁRZEA PAULISTA
Juiz prolator:
ÉRICA MIDORI SANADA

VOTO No 27.417
Agravo de instrumento
Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização
Valor da causa atribuído
aleatoriamente, sob o fundamento de que não é possível
aferir o proveito econômico pretendido, vez que o cálculo
depende de informações que só podem ser disponibilizadas
pela Municipalidade Informações relativas à frequência
do autor, que poderiam ser obtidas administrativamente O
valor atribuído a causa não precisa ser exato, mas deve ter
relação com a pretensão econômica - Impossibilidade de
analisar os pedidos relativos à manutenção da demanda na
Vara de fazenda pública e ao diferimento das custas e
despesas processuais, sob pena de supressão de instância
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por RAIMUNDO BATISTA DE JESUS contra decisão que, nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA, deixou de receber o pedido de
aditamento de fls. 666/668 na origem, bem como rejeitou o pedido de
reconsideração apresentado às fls. 671/672 na origem, mantendo a
decisão de fls. 669, a qual determinou “a parte autora, em nova emenda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201026-20.2020.8.26.0000 -Voto no 27.417
3
no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento, juntar planilha
de cálculos, recolhendo, desde logo, as custas devidas, sob pena de
cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 2902, do Código de
Processo Civil”.
Sustenta o agravante que a demanda trata de
reconhecimento de ilegalidade e inconstitucionalidade de normal local
que estabelece regime diferenciado de trabalho, com o consequente
adimplemento dos valores que faz jus. Portanto, alega que “a aferição
do quantum debeatur a ser exigido da Municipalidade, todavia, exige
informações que o autor não possui, e apenas poderá ser identificado
precisamente ao final do processo, em fase de liquidação”.
Pretende, assim, a manutenção do valor
atribuído à causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais); a manutenção da
demanda em Vara de Fazenda Pública; e o diferimento das custas e
despesas processuais.
Deferido o efeito suspensivo pleiteado, tão
somente para suspender o andamento do feito originário até a apreciação
da matéria pelo colegiado, a fim de evitar tumulto processual, foi o
recurso regularmente processado e contrariado (fls. 16/21).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201026-20.2020.8.26.0000 -Voto no 27.417
4
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de
fazer cumulada com indenizatória, através da qual o autor pretende que
seja reconhecida a inconstitucionalidade da normal municipal que
regulamenta o regime especial de trabalho, a declaração de
facultatividade do RET, o reconhecimento da jornada de horas semanais
com remuneração dos excedentes trabalhados, pagamento de adicional
de hora extraordinária referente ao período de descanso e refeição, que a
base de cálculo das horas extraordinárias, dos triênios e da sexta parte
não seja só o vencimento base, mas também todos os demais adicionais
e a repetição do indébito do imposto de renda retido na fonte sobre os
valores indevidos em licenças prêmios e auxílios alimentação e
transporte.
O autor atribuiu a causa o valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como requereu os
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Ante o indeferimento da gratuidade judiciária
(fls. 663/664), o autor apresentou emenda à inicial pretendendo alterar o
valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de
que não é possível aferir, no momento, o conteúdo econômico resultante
da pretensão, vez que é necessita de informações que só podem ser
disponibilizadas pela Municipalidade.
O D. Juízo a quo proferiu a seguinte decisão
(fls. 669):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201026-20.2020.8.26.0000 -Voto no 27.417
5
Vistos.
A demanda tem uma clara pretensão de
natureza econômica, não podendo, assim, conter valor da causa
arbitrado de forma despretensiosa e sem qualquer relação com a
realidade, devendo a parte autora, em nova emenda, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento, juntar planilha de cálculos,
recolhendo, desde logo, as custas devidas, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Contra tal decisão insurge-se o agravado.
O recurso não merece provimento.
De início, cumpre destacar que o Código de
Processo Civil dispõe:
Art. 291. A toda causa será atribuído valor
certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.
Art. 292. O valor da causa constará da petição
inicial ou da reconvenção e será:
I - na ação de cobrança de dívida, a soma
monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de
outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;
II - na ação que tiver por objeto a existência, a
validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze)
prestações mensais pedidas pelo autor;
IV - na ação de divisão, de demarcação e de
reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do
pedido;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201026-20.2020.8.26.0000 -Voto no 27.417
6
V - na ação indenizatória, inclusive a fundada
em dano moral, o valor pretendido;
VI - na ação em que há cumulação de pedidos,
a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
VII - na ação em que os pedidos são
alternativos, o de maior valor;
VIII - na ação em que houver pedido
subsidiário, o valor do pedido principal.
§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e
vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.
§ 2o O valor das prestações vincendas será
igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo
indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo
inferior, será igual à soma das prestações.
§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por
arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde
ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico
perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das
custas correspondentes.
A demanda em questão, a despeito das
alegações do agravante, possui evidente pretensão econômica. Assim
sendo, de rigor que haja proximidade entre o valor econômico
pretendido e o valor atribuído a causa.
O autor sustenta que apenas o requerido, ora
agravado, tem as informações necessárias para possibilitar a aferição do
quantum debeatur a ser exigido da Municipalidade. No entanto, tratando-
se de informações relativas à frequência do autor, é plenamente possível
que fossem obtidas administrativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201026-20.2020.8.26.0000 -Voto no 27.417
7
Ademais, não se pode perder de vista que o
valor dado à causa não corresponde necessariamente ao valor do objeto
imediato material ou imaterial, em jogo no processo, ou sobre o qual
versa a pretensão do autor perante o réu. É o valor que se pode atribuir à
relação jurídica que se afirma existir sobre tal objeto1 .
Destarte, não convence o argumento do
agravante quanto à impossibilidade de aferição do valor aproximado da
causa, nos termos do quanto disposto na r. decisão guerreada. A análise
dos demonstrativos de pagamento, bem como a realização de cálculos
aritméticos presumivelmente realizados pelo autor para aferir a
existência de violação ao seu direito e necessidade de ajuizamento da
ação, possibilita a obtenção de um resultado, se não absoluto, ao menos
aproximado do conteúdo econômico da demanda.
Reitera-se, não se trata de demonstrar com
exatidão os valores pretendidos, mas ao menos indicar, de forma lógica,
um valor que tenha relação, ainda que de maneira aproximada, ao
proveito econômico que se pleiteia.
Destarte, a r. decisão agravada não merece
reparo.
Por fim, cumpre destacar a impossibilidade de
analisar os pedidos relativos à manutenção da demanda na vara de
fazenda pública e ao diferimento das custas e despesas processuais, sob
1 Humberto Theodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 51a Edição,
Editora Forense, p.294.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201026-20.2020.8.26.0000 -Voto no 27.417
8
pena de supressão de instância, vez que sequer foram apreciados pelo
Juízo a quo.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora